Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-21.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713016-21.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO DE MIRANDA GONCALVES, ESPÓLIO DE GABRIEL GONÇALVES Despacho Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. (ID no 15813777) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargante (IDs no 15682359 a no 14840581). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Maria do Socorro de Miranda Gonçalves e Espólio de Gabriel Gonçalves, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro